Tribunal: TJDFT
Processo: 0722700-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0722700-20.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: DAMASO PAULINO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília (ID 195301765 do processo n. 0717021-36.2024.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Dâmaso Paulino (agravado), determinou à ré/agravante a obrigação de fazer consistente em fornecer o medicamento “-IMFINZI (Durvalumabe) 1.500mg EV em 01 hora em D1 (usará 03 frascos de 500mg por ciclo), enquanto durar o tratamento, conforme descrito no Relatório Médico, devendo comprovar o cumprimento da decisão no prazo da contestação, sob pena de multa”. Em suas razões recursais (ID 59857537), a operadora de saúde agravante sustenta que a negativa de fornecimento do medicamento Imfinzi (Durvalumabe) se deu em razão da ausência de cobertura contratual, por se tratar de medicação de uso off label para a enfermidade que acomete o agravado (recidiva de carcinoma de pequenas células de pulmão). Aduz que inexiste ilegalidade na negativa apresentada, pois o art. 17, parágrafo único, I, “c” da Resolução Normativa n. 465/2021 c/c o art. 10, I, da Lei n. 9.656/98 dispõem ser permitida a exclusão contratual de medicamento off label (fora da bula). Alega que “a parte agravada é portadora de neoplasia maligna de pulmão pequenas células e, conforme bula oficial da A.N.V.I.S.A., o fármaco em questão possui aprovação apenas para o uso em câncer de pulmão como tratamento de primeira linha, o que não é o caso do Agravado, já que trata-se de recidiva”, de modo que agiu em exercício regular do seu direito. Argumenta que o contrato de assistência à saúde firmado entre as partes se submete às regras da Lei n. 9.656/98, e, por isso, está vinculado ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde (ANS). Afirma que “não restou demonstrado nos autos que o tratamento indicado à parte agravada possui evidência de sua eficácia técnica à luz da medicina baseada em evidências, além de recomendações de órgãos técnicos de renome nacional e estrangeiro, o que inviabiliza o pedido no que diz respeito ao medicamento excluído do Rol da A.N.S. como de cobertura obrigatória para a patologia apresentada pela parte apelada”. Defende a impossibilidade de se exigir o cumprimento de obrigação desprovida de fundamento legal ou contratual. Sublinha a presença dos requisitos autorizadores para concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a tutela de urgência concedida na origem. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão impugnada e revogar definitivamente a tutela de urgência concedida ao autor/agravado. Preparo recolhido (ID 59857538). Em decisão ao ID 59940592, esta Relatoria indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo vindicado. Contra a r. decisão, foi interposto agravo interno pela ré (ID 60872664), pugnando pela reforma da decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Certidões aos IDs 61000975 e 61920527 noticiaram o transcurso, in albis, do prazo para apresentação de contrarrazões aos recursos pelo agravado. É o relatório. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, observa-se do exame dos autos de origem (processo n. 0717021-36.2024.8.07.0001) que, em petição ao ID 205152724, os herdeiros do autor (ora agravado) informaram seu falecimento, no dia 12/6/2024, conforme certidão de óbito anexada do ID origem 205152744. Na oportunidade, informaram que “o autor faleceu aguardando a autorização da requerida para realizar o tratamento que lhe foi prescrito em caráter de urgência. Contudo, até a data do seu falecimento, a requerida não havia autorizado o tratamento e a guia de solicitação permanecia ‘em estudo’”. Ao final, requereram sua habilitação nos autos do processo. Em decisão ao ID origem 205223716, o d. magistrado a quo recebeu o pedido de habilitação dos herdeiros, diante da transmissibilidade do direito patrimonial, na forma dos arts. 687 e ss., do CPC. Com efeito, diante do óbito da parte autora, é forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso de agravo de instrumento interposto pela parte ré, que visava apenas a reforma da decisão concessiva da tutela de urgência formulada na inicial, a saber: “determinar que a parte requerida forneça o medicamento -IMFINZI (Durvalumabe) 1.500mg EV em 01 hora em D1 (usará 03 frascos de 500mg por ciclo), enquanto durar o tratamento, conforme descrito no Relatório Médico, devendo comprovar o cumprimento da decisão no prazo da contestação, sob pena de multa.”. De igual modo, também fica prejudicado o julgamento do agravo interno, o qual objetivava somente a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Destarte, não se observa, neste momento, interesse jurídico no julgamento dos presentes recursos. Ressalte-se, ademais, que eventuais questões patrimoniais deverão ser discutidas na origem. Nesse sentido, outro não é o entendimento deste e. TJDFT. A propósito, confira-se decisão proferida pelo e. Des. Sandoval Oliveira, nos autos do agravo de instrumento n. 0710624-66.2021.8.07.0000, in verbis: D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A contra decisão da 1a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento n.o 0707819-40.2021.8.07.0001 movida em seu desfavor por TAILA PEREIRA FERRAZ, deferiu em parte a tutela de urgência para determinar que a requerida/agravante, no prazo de 03 dias contados da citação, custeie o medicamento Lonsurf, tal como prescrito no relatório (ID 85891204, origem). Busca a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a reforma do decisum (ID 24805378). Contrarrazões (ID 25576108), sustentando a perda do objeto do recurso, tendo em vista o noticiado falecimento da agravada, conforme a certidão de óbito ao ID 25578071. Assim, considerando que o recurso buscava tão somente a reforma da decisão liminar da obrigação de fazer, o falecimento da agravada, em 22.04.2021, é circunstância que evidentemente faz cessar o dever de fornecer o medicamento, restando eventual ressarcimento afeto ao mérito da demanda. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Intime-se. Brasília, 18 de maio de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento e do agravo interno, diante de sua manifesta prejudicialidade, ante a perda superveniente dos seus objetos, em conformidade com os arts. 932, III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 25 de julho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora